Tribunal: STF
Processo: RE 464871
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA EM SUA
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Inviável a admissibilidade do agravo regimental,
cujas razões se mostram divorciadas do conteúdo da decisão
recorrida.
2. Agravo regimental improvido.